Tribunal: STF
Processo: HC 272181
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Raulino Sampaio Filho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que deu parcial provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000729-40.2025.7.00.0000/AM, Relator o Ministro Celso Luiz Nazareth. 
Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em ação penal em que se apura a suposta prática do crime militar de tráfico de drogas, disposto no art. 290, § 5º, do Código Penal Militar.
Interposto recurso, o CPJ/Ex decidiu pela revogação da prisão preventiva do paciente.
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi parcialmente provido para restabelecer a prisão preventiva do paciente.
Alega-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, ante a utilização indevida da deserção como fundamento para a prisão preventiva no processo de tráfico de entorpecentes.
Sustenta-se, ademais, a violação ao princípio da presunção de inocência, a excepcionalidade da prisão preventiva e a desproporcionalidade da medida.
Requer, ao final, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva, ainda que de ofício.
Examinado os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS QUANTO A CORRÉU. SUPERVENIÊNCIA DE DESERÇÃO QUANTO AO OUTRO RECORRIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão do Conselho Permanente de Justiça que revogou a prisão preventiva de dois militares denunciados pela prática do crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 190 do Código Penal Militar). O recorrente busca o restabelecimento das custódias cautelares, sob o argumento de gravidade concreta da conduta, periculosidade dos agentes e necessidade de preservação da hierarquia e disciplina, especialmente por os fatos terem ocorrido em Organização Militar localizada na fronteira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a gravidade abstrata do delito de posse de entorpecente e a ausência de novos fatos desabonadores autorizam o restabelecimento da prisão preventiva de um dos réus; e (ii) estabelecer se a superveniente condição de desertor (trânsfuga) do segundo réu justifica a decretação da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade ambulatorial é regra no Estado Democrático de Direito, sendo a prisão preventiva medida excepcional que exige fundamentação em elementos concretos, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
4. A manutenção da liberdade provisória de um dos acusados impõe-se quando não há registros de antecedentes criminais, indícios de tentativa de evasão ou interferência na instrução criminal, evidenciando a ausência do periculum libertatis.
5. A gravidade abstrata do crime, dissociada de dados fáticos que demonstrem a periculosidade real do agente, é insuficiente para amparar o decreto de prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada desta Corte castrense.
6. A prática de novo crime militar (deserção) no curso do processo, após o benefício da liberdade, demonstra comportamento recalcitrante e resistência à submissão à lei penal por parte do outro acusado.
7. A condição de trânsfuga do acusado configura fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal militar, atendendo aos requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido em parte. Decisão unânime.“ (e-doc. 2, p. 57-58, grifei)

No STM o Ministro Celso Luiz Nazareth, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte (e-doc. 3, p. 64-65): 

Em 30/7/2025, 30 (trinta) dias após a interposição do presente recurso, o Ex-SD RAULINO SAMPAIO FILHO ausentou-se sem autorização de sua Organização Militar, incorrendo em prática do crime militar de deserção, capitulado no art. 187 do CPM.
Em 12/11/2025, nos autos da Instrução Provisória de Deserção nº 7000186-65.2025.7.12.0012, o Dr. ATALIBA DIAS RAMOS determinou a inclusão da ordem de captura do Recorrido, no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), com mandado de prisão expedido na mesma data (IPD, Eventos 1, 25 e 26).
A conduta recalcitrante do Denunciado, que mesmo respondendo a processo criminal, por prática de tráfico de drogas dentro do Quartel, como incurso nas sanções do art. 290, § 5º, do CPM e após ter revogada sua prisão preventiva, volta a delinquir, justifica, no entender deste Relator, a decretação da prisão preventiva, uma vez que se encontram presentes, no caso concreto, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.
No caso concreto, mesmo sem uma análise mais aprofunda, é possível verificar que a prova do fato criminoso e dos indícios suficientes de autoria, exigências do art. 254 do CPPM, para o fim da decretação da prisão preventiva, restam presentes, bem como entendo que a medida excepcional se justifica para a segurança da aplicação da lei penal militar, considerando a situação de trânsfuga do Denunciado, presente, portanto, também, a hipótese autorizadora da alínea “a” do art. 255 do CPPM.
No mesmo sentido é o Parecer da PGJM: (...)
Nesse sentido, ante a realidade fática apresentada, entende este Relator que o pedido de decretação da prisão preventiva de RAULINO SAMPAIO FILHO encontra justificativa e base legal de incidência, nos termos do art. 254, caput, alíneas “a” e “b” e art. 255, caput, alínea “a”, ambos do CPPM.
Com efeito, o Superior Tribunal Militar apresentou fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcada na garantia da aplicação da lei penal militar, revelando a necessidade concreta da medida, ante a prática de nova conduta criminosa após a revogação da prisão preventiva (art. 187 do CPM) e o estado de transfuga em autos diversos.
Inclusive, da análise do BNMP (nº 7000186-65.2025.7.12.0012.01.0001-04), visualiza-se que o paciente permanece foragido.
Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 

“É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)

Outrossim, o acórdão impugnado não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12). 
No caso concreto, como dito, o paciente teria voltado a delinquir cerca de um mês após a revogação da prisão preventiva.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente